Tribunal: TJSP
Processo: 1132021-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade – Tema julgado em Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ – Inexistência de previsão contratual clara dos índices de reajuste – Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva – Falta de clareza - Inadequação Nulidade – Repetição dos valores

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade – Tema julgado em Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ – Inexistência de previsão contratual clara dos índices de reajuste – Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva – Falta de clareza - Inadequação Nulidade – Repetição dos valores de forma simples – Prescrição Trienal – Recurso improvido.